Tribunal: STF
Processo: HC 248575
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.11.2024, por Suelb de Oliveira Souza e outro, advogados, em benefício de Sandro Cristiano de Mattos, contra decisão pela qual, em 5.11.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 957.634. O objeto do Habeas Corpus n. 957.634 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0018340-76.2024.8.27.2700, Relatora a Desembargadora Angela Maria Ribeiro Prudente, do Tribunal de Justiça do Tocantins.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 957.634 por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em segunda instância.



    2. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Sustentam ausentes elementos concretos para comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente e a gravidade concreta dos delitos imputados no contexto de violência doméstica.



    Afirmam que as “circunstâncias que ensej[aram] a prisão preventiva do Paciente foi gerada pela própria vítima, que, mesmo tendo ciência das medidas protetivas de urgência, foi de encontro ao Paciente em local onde estava com seus filhos e, após acionou a polícia. 



    Ademais, o Juízo de primeiro grau não apontou nenhuma circunstância concreta que pudesse evidenciar a necessidade da custódia cautelar, nos moldes do que preconiza o art. 312 do CPP. Ao contrário, deteve-se a Magistrado de piso a fazer ilações acerca da risco a integridade da vítima, desacompanhado de qualquer elemento concreto dos autos”.



    Ressaltam ter sido a “vítima que se dirigiu ao ambiente (via lago) em que o Paciente estava, momento em que ambos discutiram e trocaram ofensas. 



    Desse modo, embora haja o descumprimento da medida protetiva de não aproximação da vítima, isso se deu com seu consentimento, vez que, foi a vítima quem se dirigiu até o ambiente em que o Paciente estava com seus filhos. Assim, não se verifica a efetiva lesão e falta inclusive do dolo em descumprir a medida protetiva de urgência. 



    Com efeito, para o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência deve-se ser cumprida não só pelo Paciente, mas também pela vítima, que no presente caso, foi quem deu razões para o descumprimento e, via de consequência, a prisão do Paciente.



    Ademais, a alegação da quebra da medida protetiva pela ausência do não comparecimento do Paciente para instalação da tornozeleira eletrônica para manter a prisão preventiva não se sustenta, pois o Paciente atualmente 
encontra-se preso na Casa de Prisão Provisória de Araguaína – CPPA, e poderá/deverá sair do ergástulo com a tornozeleira instalada. 



    No mais, o fundamento de garantia da ordem pública para manter o Paciente ergastulado, que na verdade, não passa de fundamentos vazio e abstratos, sem qualquer evidência de elemento concreto é ilegal”.



    Ponderam que com o indeferimento da medida liminar em segunda instância teria sido acrescido de fundamento não apresentado pelo juízo de origem para manter a prisão cautelar do paciente e que os “fatos deduzidos na ação penal nº 0000249-78.2024.8.27.2718 indicam que, caso a pessoa presa seja condenada, o regime a ser imposto poderá ser diverso do fechado, como determina o art. 33, § 2º, do Código Penal, contexto mais benéfico à liberdade do que a prisão atual. Ainda, não está afastada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do CP, o que sedimenta a conclusão posta. Dessa maneira, a prisão é desproporcional”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) concessão da medida liminar, consistente em suspender a eficácia da r. decisão impugnada, revogando a prisão cautelar, aplicando-se, se necessário, medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) e, sua confirmação quando julgamento de mérito deste writ, revogando-se em definitivo a custódia”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 957.634. O objeto do Habeas Corpus 
n. 957.634 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus 
n. 0018340-76.2024.8.27.2700, Relatora a Desembargadora Angela Maria Ribeiro Prudente, do Tribunal de Justiça do Tocantins.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, “[s]egundo a denúncia, nos dias 5 de agosto de 2024, 07 de setembro de 2024 e 13 de outubro de 2024, em diversos horários, na Rua 29, Q. 6, Lt. 30, Parque do Lago, Araguaína/TO, o denunciado S.C.D.M., de forma livre e consciente, por várias vezes, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira A.C.D.S.L.. 



    Consta também que, no dia 7 de setembro de 2024, em diversos horários, nas mesmas condições de lugar acima descritas, o denunciado, de forma livre e consciente, ameaçou a vítima, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave”.



    Em razão do descumprimento das medidas protetivas impostas, foi determinada a prisão preventiva do paciente. Formulado pela defesa pedido de revogação dessa constrição cautelar da liberdade, esse pleito foi indeferido pela Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher de Araguaína/TO em 18.10.2024:



    “(...) o requerente postula a revogação de sua prisão sob os argumentos de que é primário, portador de bons antecedentes, não possui histórico de violência, o crime foi praticado sem violência e o crime possui pena não superior a 4 (quatro) anos, revelando a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva. 



    Ao contrário do que alega o requerente, existiam, e persistem em existir, os requisitos autorizadores da decretação de sua prisão provisória, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo por base a garantia da ordem pública e a própria preservação física e psíquica da vítima, como bem asseverado pelo Ministério Público em seu parecer e conforme exposto na decisão originária. 



    Quanto às alegadas condições pessoais do agente, tais como primariedade e bons antecedentes, cumpre frisar que não se revelam como razões suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários à sua manutenção.



    (...) O fato de o requerente ter filhos que dependem economicamente dele, além da própria ofendida, não é fator apto a ensejar a revogação da custódia. 



    Frise-se que outras providências foram adotadas, a fim de proteger a vítima e evitar medidas mais drásticas para o requerente, todavia, é notável que qualquer uma delas se mostrou insuficiente. 



    Do que consta, após a decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência, a vítima compareceu à delegacia e registrou um boletim de ocorrência, informando de um primeiro, em tese, descumprimento de medida protetiva por parte de seu ex-companheiro, havendo sido imposta multa diária, o que não foi o bastante. 



    Posteriormente, em razão de um novo descumprimento foi determinado a instalação de monitoramento eletrônico, ocasião em que o requerente postulou a revogação da medida, alegando que havia se mudado para outra cidade, distante da ofendida. 



    Por fim, retornou à cidade de Araguaína e compareceu à residência da vítima para buscar os filhos em comum do casal e a enteada. Em seguida, injuriou e difamou a ofendida para a enteada dela. Tempos depois, quando a senhora Ana Caroline foi buscar às crianças, Sandro novamente a injuriou e a ameaçou. 



    Desse modo, todo o contexto da situação indica que o requerente não cumprirá as medidas alternativas que lhe forem impostas.



    (...) Além disso, o artigo 12-C, § 2º, da Lei 11.340/06, dispõe: ‘Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso’. 



    Ademais, os motivos que fundamentaram a prisão provisória já foram bem delineados na decisão originária, não havendo fato novo trazido pela defesa que seja capaz de alterar o que lá já foi firmado. 



    Lado outro, impossível pensar na adoção de medidas cautelares diversas da prisão na espécie, notadamente quando está evidente que, primeiramente, foram adotadas outras medidas, não sendo cumpridas pelo requerente. 



    Portanto, percebo que a motivação constante da decisão originária é adequada e suficiente. Sendo assim, verifico que o presente pedido não deve prosperar, porquanto não trouxe o requerente qualquer elemento novo que pudesse justificar a reapreciação da matéria por esta magistrada”.



    7. A prisão do paciente foi mantida em segunda instância com o indeferimento da medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 0018340-76.2024.8.27.2700 pela Relatora, a Desembargadora Angela Maria Ribeiro Prudente, do Tribunal de Justiça do Tocantins:



    “(...) Depreende-se da decisão atacada, e dos demais elementos coligidos ao feito, que o paciente encontra-se preso preventivamente em decorrência das supostas práticas dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça – art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (por nove vezes) e no art. 147, caput, do Código Penal (por nove vezes), na forma do art. 69, caput, do CP. 



    Preliminarmente, consigno que teses de negativa de autoria não pode ser devidamente apreciada neste momento, pois tal questão exigiria uma análise mais aprofundada do acervo probatório, o que, evidentemente, é incabível na via exígua do habeas corpus. 



    Por isso, a discussão relativa à circunstância de que a vítima contribuiu ou não para o descumprimento das medidas protetivas ou que não incorreu em uma das condutas lhe atribuídas deve ser reservada ao processo crime, com a devida instrução criminal, por ser o momento oportuno para que a defesa técnica seja apresentada e faça provas em favor do acusado, sendo, por isso, a presente ação constitucional a via imprópria para suscitar tais alegações.



    (...) Quando aos fundamentos da prisão preventiva, vislumbra-se que o ergástulo cautelar está motivado em pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública, que de seu turno encontrar-se-ia vulnerada diante do temor de reiteração delitiva (...).



    Quanto ao pleito de aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tenho que melhor sorte não assiste ao impetrante. Isso porque, conforme dito alhures, revela-se a necessidade de se manter a prisão preventiva ora fustigada, pelo que a aplicação de outras medidas cautelares diversas do acautelamento não seria suficiente para se garantir a aplicação da lei penal”.



    Essa decisão foi mantida com a decisão do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração.



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar-se a reiteração delitiva.



    Foi ressaltado que, “após a decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência, a vítima compareceu à delegacia e registrou um boletim de ocorrência, informando de um primeiro (...) descumprimento de medida protetiva por parte de seu ex-companheiro, havendo sido imposta multa diária, o que não foi o bastante”. O paciente foi “preso preventivamente em decorrência das supostas práticas dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça – 
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (por nove vezes) e no art. 147, caput, do Código Penal (por nove vezes), na forma do art. 69, caput, do CP”. 



    Ademais, como assentado nas instâncias antecedentes, quanto “ao pleito de aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, (...) revela-se a necessidade de se manter a prisão preventiva ora fustigada, pelo que a aplicação de outras medidas cautelares diversas do acautelamento não seria suficiente para se garantir a aplicação da lei penal”.



    Diferente do alegado na presente impetração, comprovam-se nos autos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, estando devidamente fundamentada a decisão de origem pela qual decretada a prisão preventiva do paciente



    Pelos dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA” (HC n. 207.756-AgR, de minha relatoria, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. No particular, ‘o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento’. Ou seja, ‘não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos’. 3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.627-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.4.2022).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência determinada em razão de ameaças e agressões físicas contra a vítima. Insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Custódia cautelar. Fundamentos idôneos. Necessidade de preservação da integridade física da ofendida. Recurso ordinário não provido” (RHC n. 192.196, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.6.2021).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento em relação aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Tocantins haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Tocantins não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus com o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 0018340-76.2024.8.27.2700, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça do Tocantins.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração à Desembargadora Angela Maria Ribeiro Prudente, do Tribunal de Justiça do Tocantins.



    Intime-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora